Tribunal: TCU
Processo: 043.413/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas do embargante, condenou-o em débito, aplicou-lhe multas e inabilitou-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, diante de fraude em operações de concessão de crédito contratadas na agência Ipatinga/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que nesta fase cuida de embargos de declaração opostos por Gilberto Moreira Costa em face do Acórdão 2517/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Gilberto Moreira Costa por não terem sido observados os requisitos de admissão tratados nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e 287 do RITCU; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.